Tribunal: TJDFT
Processo: 0706483-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
D E S P A C H O Vistos etc. Verifico que o Distrito Federal, em sua petição de ID 67996078, em cumprimento à determinação de ID 66288498, postulou prazo adicional de 10 (dez) dias para juntada das informações faltantes. Concedido o prazo solicitado (ID 68034138), o Distrito Federal, em sua petição de ID 69501731, requer a juntada de documentos nos quais constam as informações prestadas pela SEDUH/DF e CODHAB/DF acerca do projeto Extensão do Mangueiral. Todavia, constato que a petição de ID 69501731 não se faz acompanhar dos referidos documentos. Assim, intime-se o Distrito Federal para que providencie a juntada dos documentos por ele mencionado na petição de ID 69501731. Prazo de 10 (dez) dias. P. I. Brasília-DF., 12 de março de 2025. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator